Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, e de recurso adesivo interposto por PAMELA PATRÍCIA VAZ RODRIGUES e M. E. N. V., em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Intimada a se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL afirmou que rebateu os termos da sentença (ID 63771710). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da apelação e do recurso adesivo (ID 63114680). É o relatório. Decido. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr.: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões.” (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.). In casu, a sentença julgou procedentes os pedidos, principalmente, porque restou cabalmente demonstrado que não foram observados os requisitos para a rescisão unilateral (ID 62829514). In verbis: “As partes controvertem acerca do cancelamento ou não do plano de saúde e quanto à regularidade de eventual rescisão unilateral. A autora afirma que o plano foi cancelado, já a ré alega que o plano foi suspenso por inadimplência. Nesse ponto, a tese apresentada pela parte requerida de que o plano de saúde da autora foi suspenso em razão da inadimplência não prospera, pois a notificação acostada ao id. 159028423 comprova que a requerida comunicou a autora quanto ao cancelamento do contrato da beneficiária Pamela Patricia Vaz Rodrigues. Trata-se de rescisão unilateral, por não haver mais interesse na manutenção da autora no contrato. Dessa feita, cumpre averiguar se há ou não licitude na conduta da requerida, que rescindiu unilateralmente o contrato de plano de saúde entabulado com a autora em 17/11/2021. (...) No caso, a rescisão não observou a data de aniversário do contrato, pois a autora foi incluída em novembro de 2021 e notificada acerca da rescisão em abril de 2023. Também não houve comunicação prévia com a antecedência mínima de sessenta dias, pois a autora foi notificada em 17/04/2023 de que seria excluída do contrato a partir de 19/04/2023, conforme id. 159028423. Não comprovante de envio do e-mail de id. 162147158 à autora ou a seu empregador. Destaco que o destinatário inserido em tal documento é conta pertencente também à requerida (pjcontasreceber@centralnacionalunimed.com.br). À míngua do procedimento necessário para rescisão unilateral, este deve ser reputado ilícito. (...)” Nesta instância recursal, a apelante não apresentou qualquer argumento acerca da ilegalidade da rescisão unilateral, que foi fundamento relevante da sentença. Além de denominar o recurso de “agravo de instrumento”, limitou-se a afirmar que a autora omitiu informações importantes no momento da contratação do plano de saúde, especificamente acerca da doença pré-existente, e requereu a revogação da liminar concedida (ID 62829518). Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, verifica-se violada a dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento da apelação. De mais a mais, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela ré. Outrossim, por ser o recurso principal inadmissível, JULGO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO interposto pela parte autora, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF,01 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008